Tribunal: CARF
Processo: 19613.734504/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.734504/2021-80
ACÓRDÃO
2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAMP S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 18/12/2018
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA ISOLADA.
DESCABIMENTO.
É incabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10,
da Lei 8212/91, quando ausente a demonstração de dolo do sujeito passivo
e quando inexistente declaração falsa por ele prestada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar
suscitada, e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734504/2021-80
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem ao auto de infração lavrado pela fiscalização, em relação ao
sujeito passivo acima identificado, destinado ao lançamento da multa isolada de 150%, aplicada
em decorrência de compensação, na visão da fiscalização, com falsidade da declaração.
A apuração da compensação indevida, relativa ao período de apuração 02/2017,
deu-se nos autos do Processo Administrativo no 19613.723932/2021-87, ao qual o presente
processo está apenso.
De acordo com a descrição dos fatos pela autoridade fiscal, o sujeito passivo
efetivou compensações de contribuições sociais e previdenciárias, por meio de DCOMPs,
declarando possuir créditos de contribuições indevidas ou recolhidas a maior nas competências
10/2015, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017 e 04/2017, e que
utilizou esses créditos para compensar débitos da competência 11/2018.
Após intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória, o contribuinte explanou que os créditos se refeririam a descontos realizados na
remuneração dos segurados relativos a despesas médicas custeadas pela empresa e à participação
dos segurados no custeio do vale-transporte.
A fiscalização, analisando a documentação e as explicações apresentadas, entendeu
que o crédito seria inexistente. Aplicou na oportunidade a multa isolada de 150% sob o
fundamento de que restaria configurada declaração falsa.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação sustentando que:
a) fundamente legal da multa aplicada possui como exigências materiais, a
comprovação da falsidade e, por consequência, o dolo na conduta da
contribuinte, sendo que a falsidade não pode ser presumida, mas era necessária
a comprovação pela acusação fiscal;
b) que divergências na interpretação da lei não se confundem com falsidade de
declaração, que é aquele crédito inexistente, que o contribuinte sabe não
possuir e, ainda assim, o compensa deliberadamente;
c) que em casos em que há defesa administrativa de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, a fiscalização deve aguardar o
encerramento da fase contenciosa, de modo que o lançamento da multa isolada
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734504/2021-80
3
ocorreria apenas se houvesse decisão definitiva que mantivesse a não
homologação da compensação, pleiteando, neste ponto, a suspensão do
presente processo até decisão definitiva no Processo n£' 19613.723932/2021-
87, em que discutida a homologação da compensação.
Por fim, requer a não aplicação cumulativa das multas de mora e isolada e, de
forma subsidiária, requer o afastamento da cobrança de juros de mora sobre a multa isolada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, assim se manifestou:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA.
A compensação indevida, com falsidade da declaração, sujeita o contribuinte à
multa isolada de 150%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários da União, quando não pagos nos prazos previstos na
legislação, são acrescidos de juros equivalentes à taxa SELIC.
MULTA MORATÓRIA. MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza a ocorrência de bis in idem o lançamento de multas previstas em
distintos dispositivos legais, aplicadas em decorrência de fatos geradores
distintos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, não satisfeito com a decisão, apresentou recurso voluntário
sustentando, em essência, os mesmos argumentos expostos na impugnação, pleiteando ao final:
a) preliminarmente, determinar a suspensão do presente processo até que seja
proferida decisão definitiva nos autos do PAF no 19613.723932/2021-87, a fim
de que, se for o caso, seja devidamente ajustada a base de cálculo da multa
isolada em discussão nos presentes autos;
b) caso seja superada a preliminar, no mérito, afastar a multa isolada (de 150%),
diante da sua flagrante ilegalidade;
c) subsidiariamente, determinar que a eventual multa (de mora ou isolada)
somente seja exigida quando for proferida decisão administrativa definitiva
no PAF no 19613.723932/2021-87, devendo ser reaberto, nesse momento, o
prazo para pagamento da multa isolada, inclusive considerando as reduções
escalonadas previstas no art. 6o da Lei no 8.218/91;
d) ainda subsidiariamente, cancelar a exigência da multa isolada (de 150%) ou,
no mínimo, da multa de mora (de 20%), a fim de que não haja bis in idem na
cobrança de penalidades;
e) ou, ainda, afastar, se for o caso, a cobrança dos juros sobre a multa isolada,
haja vista a ausência de autorização legal para tal cobrança.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734504/2021-80
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar.
Requer o recorrente a suspensão do presente feito administrativo até a conclusão
do PAF no 19613.723932/2021-87, onde está sendo apreciado os pedidos de compensação.
Quanto a tal preliminar, entendo que ela não deve prosperar. A tramitação concomitante
dos PAFs (pedido de compensação e o de AI) não causa prejuízo ao contribuinte, na medida em que, caso
logre êxito em seu pedido de compensação, o suporte fático do auto de infração é retirado do mundo
jurídico de imediato.
Ademais, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória.
Mérito.
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade no
4.905/DF, assim se pronunciou:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734504/2021-80
5
má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
Assim, restou pacificado pela Corte Suprema que a multa isolada não é
consequência lógica da não homologação de declaração de compensação. Imprescindível, ainda
mais na multa isolada qualificada, que haja a caracterização, demonstração inequívoca, de que o
contribuinte tenha agido com má-fé, falsidade, dolo ou fraude.
Há precedente da 2a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais reconhecendo
a necessidade de demonstração e comprovação de que o contribuinte tenha agido com má-fé ou
dolo. Eis o posicionamento:
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
DESCABIMENTO.
É incabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, quando ausente a demonstração de dolo do sujeito passivo e quando
inexistente declaração falsa por ele prestada.
(9202-009.119 – CSRF / 2a Turma – julgado em 25/09/2020).
Destaque-se as seguintes passagens do voto vencedor.
Como se vê, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada pelo
contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos
com seus débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%. Como a norma
utiliza a expressão "quando se comprove a falsidade da declaração”, a fiscalização
tem o dever legal de comprovar que o contribuinte prestou declaração falsa. A
aplicação dessa sanção, ademais, tem caráter nitidamente punitivo, de tal forma
que não dispensa a prova, pelo agente autuante, da existência de conduta dolosa
pelo suposto infrator.
Sobre a necessidade da existência e de comprovação do dolo, a legislação deve
ser interpretada no seu contexto normativo, sendo sabido e consabido que o
sistema jurídico tributário federal somente admite a imposição de sanção em
dobro na hipótese de conduta dolosa do fiscalizado. Não são as meras
circunstâncias de haver compensação indevida ou de ser realizado um
lançamento que atraem a aplicação de sanção de caráter notadamente punitivo e
que se aproxima inclusive do direito penal, mas sim a existência de dolo.
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734504/2021-80
6
De outro lado, e tratando da compensação de outros tributos federais (que desde
a edição da Lei 13670/2018 segue um regime unificado com as contribuições
previdenciárias), o § 17 do art. 74 da Lei 9430/96 preleciona que na hipótese de
compensação não homologada será aplicada multa isolada de 50%, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isso porque, na
hipótese de falsidade, é aplicável a multa de ofício de 150%, nos termos do § 2o
do art. 18 da Lei 10833/034 .
Quer dizer, em ambas as hipóteses retro mencionadas (lançamento de ofício e
glosa de compensações), relativas aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a multa dobrada somente pode ser cominada quando
existente atitude dolosa do contribuinte (sonegação, fraude, conluio ou
falsificação), sendo incabível sua aplicação na circunstância isolada de mera
compensação indevida. E a má-fé não se presume, vez que "inexiste no Direito
qualquer princípio que erija a má-fé em regra ou critério de interpretação.
Pelo contrário, notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter que
tiverem, é vedada presunção de tão desabusado teor."
Historicamente falando, a aplicação da multa isolada de 150% foi inicialmente
instituída pela Medida Provisória – MP 449/08, que incluiu os §§ 9o e 10 ao art. 89
da Lei 8212/91. Posteriormente, tal Medida foi convertida na Lei 11941/09, ainda
vigente e sem alteração de conteúdo neste ponto. Na exposição de motivos da
MP, vê-se que a alteração teve a finalidade de uniformizar o tratamento dado aos
demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil6 . Quer
dizer, não há sentido em interpretar-se o § 10 do art. 89 de forma dissociada das
demais regras relativas aos outros tributos federais, que, como demonstrado, não
dispensam a existência de dolo para a aplicação de multa dobrada.
(...)
Mas não é só. A interpretação conjunta dos §§ 9o e 10 evidenciam, sem qualquer
sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida que permite a
aplicação da multa isolada, pois essa hipótese é regulada pelo § 9o, segundo o
qual os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos de
juros e multa moratórios. O § 10, por sua vez, requer um elemento a mais, a ser
comprovado pelo Auditor-Fiscal, mais precisamente a falsidade da declaração.
Isto é, o § 10 trata de hipótese diversa, na qual a falsidade (o evidente intuito de
falsificar, de prestar declaração mentirosa, dolosa etc.) deve estar devidamente
comprovada e ser obviamente resultante de dolo. E, lembre-se, se a lei não tem
palavras inúteis7 , quanto mais orações inteiras, de tal maneira que se fosse
possível a aplicação da multa isolada sem o elemento subjetivo dolo, o § 10 seria
totalmente desnecessário e bastaria que o legislador determinasse a aplicação da
multa de 150% no próprio § 9o, inclusive sem usar a expressão “quando se
comprove falsidade”.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734504/2021-80
7
Como se demonstrou, portanto, todas as técnicas de interpretação da norma
demonstram que o dolo é primordial para a aplicação da multa, de tal forma que
o recurso especial, que visa a apenas discutir esse ponto, deve ser desprovido.
Registre-se que o julgado acima referenciado decorreu de Recurso Especial ofertado
pela União Federal em face do Acórdão no 2402-005.853, que no ponto a multa qualificada
apresentou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA NÃO APLICÁVEL.
A aplicação de multa qualificada demanda prova contundente quanto ao
cometimento de fraude, não sendo possível aplicá-la pelo simples fato do
contribuinte ter adotado interpretação diversa quanto ao momento da
ocorrência.
Assim, imprescindível que para a aplicação da multa isolada qualificável seja
demonstrada e comprovada a ação do contribuinte com o intuito (má-fé – dolo) de se eximir do
tributo devido.
No precedente acima citado, bem como no julgado do STF, a matéria debatida tinha
como fundamento dispositivos da Lei no 8.212/91. O Auto de Infração de que ora se cuida, na
parte do enquadramento legal, faz referência ao art. 18, caput e § 2o e § 6o, da Lei no 10.833/03,
com redação dada pela Lei no 11.488/07, combinados com o inciso I do caput do artigo 44 da Lei
no 9.430 de 1996. Tal fato poderia gerar dúvidas quanto a aplicação do entendimento acima ao
caso ora em discussão.
Ocorre que, analisando tais dispositivos, de fácil constatação que possuem o
mesmo texto, o que, consequentemente, nos remete a idêntica interpretação.
Analisando os fatos descritos no relatório fiscal, em sua integralidade, verifica-se
que toda a construção é pautada na discussão quanto a composição da base de cálculo da
contribuição. No caso, se os valores referentes a quota-parte do segurado empregado do vale-
transporte e da assistência médica constituiriam ou não a base de cálculo da contribuição.
Não se verifica no relatório fiscal qualquer passagem que demonstre e que
comprove que o contribuinte, ao pleitear a homologação da compensação, tenha agido com má-fé
ou dolo.
Na verdade, todo o capítulo denominado fundamentos do relatório fiscal é pautado
em demonstrar que de acordo com a legislação aplicável não seria possível afastar da incidência
da contribuição os valores referentes a quota-parte do segurado empregado do vale-transporte e
da assistência médica. O que só corrobora o entendimento de que no caso há uma divergência de
entendimento e não a ação dolosa de um contribuinte em se eximir de pagar os tributos devidos.
Isto posto, entendo que não restou configurado o suporte fático para aplicação da
multa.
Conclusão.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734504/2021-80
8
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 378
DF CARF MF
Original